Tribunal: TJMT
Processo: 1007086-81.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007086-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), NALDIVIO DE SOUZA FRANCO - CPF: 520.692.578-00 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE TORNOZELO E PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM DOS OMBROS – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (LEI nº 6.194/74, ART. 3º, §1º) – MODIFICAÇÃO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DIFERENÇA DE VALORES A SEREM PAGOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Constatado o erro na aplicação dos parâmetros da Tabela correspondente ao art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74 e refeito o cálculo do valor indenizatório, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança de diferenças se o montante devido é inferior à quantia paga administrativamente pela Seguradora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez Permanente
”

(Proc. nº 1007086-81.2021.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por NALDÍVIO DE SOUZA FRANCO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré/apelante ao pagamento de R$ 2.430,00 “
a título de indenização pelos danos sofridos, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso
”, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 197656691).

A Seguradora/ré/apelante se queixa de “
erro na aplicação dos parâmetros legais da Lei nº 11.945/2009
” e de “
inobservância da quitação administrativa
”, aduzindo que o autor/apelado “
faria jus ao valor de R$ 2.531,25 referente a 75% do tornozelo e R$ 337,50 referente a 10% do ombro/úmero
”, de modo que “
teria direito a R$ 2.868,75
”, sucedendo, porém, que “
já recebeu administrativamente o valor de R$ 4.218,75
” (sic – cf. Id. nº

197656693 - Pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para readequar os termos da condenação observando os critérios da tabelada da Lei nº 11.945/09
”, bem como para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido “
tendo em vista a quitação administrativa
” (sic – cf. Id. nº 197656693 - Pág. 9/10).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 197656697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo a avaliação médica alicerçadora da conclusão sentencial, o autor sofreu inv
alidez parcial incompleta de aproximadamente 75% no membro inferior esquerdo, e outras duas lesões residuais no úmero esquerdo, com grau de incapacidade de 10%.

Portanto,
em relação ao membro inferior esquerdo, a graduação de 75% de dano deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado (“
perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”), conforme prevê a tabela instituída pelo art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Já em relação à lesão no úmero, a graduação de 10% de dano deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado (“
perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo
”), conforme prevê a tabela instituída pelo art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ – 2ª Seção – REsp n. 1.246.432/RS – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 22/5/2013, DJe de 27/5/2013).

No caso, quanto ao tornozelo, como 25% de R$ 13.500,00 corresponde a R$ 3.375,00, e 75% desse montante corresponde a R$ 2.531,25, é esse o valor a ser pago pela Seguradora/apelante pela lesão no membro inferior.

Quanto ao úmero, como 25% de R$ 13.500,00 corresponde a R$ 3.375,00, e 10% desse montante corresponde a R$ 337,50, é esse o valor a ser pago pela Seguradora/apelante pela lesão em um dos ombros.

Assim, e o valor a ser pago pelas duas lesões totaliza R$ 2.868,75, devendo, portanto, ser reformada a r. sentença apelada, eis que demonstrado o recebimento de R$ 4.218,75 (R$ 2.531,25 + R$ 1.687,50) extrajudicialmente (cf. Id. nº 197656669 - Pág. 10/11), não havendo, portanto, diferença a ser paga.

Pelo exposto,
provejo
o recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido, invertendo os ônus sucumbenciais, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024